Tribunal: CARF
Processo: 16095.000108/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000108/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.645 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
FIORELLI COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
A empresa é obrigada a prestar todas as informações cadastrais, financeiras
e contábeis contidas em meios físicos ou magnéticos, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização. .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto, Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 05-
26.435, de 14 de agosto de 2009, exarado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campinas/SP, fl. 107 a 111 , que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a Auto de Infração por descumprimento de obrigação acessória - DEBCAD
37.222.112-2, por ter a empresa deixado de apresentar documentos solicitados pela fiscalização.
O citado Auto de Infração consta de fl. 03 e o Relatório Fiscal está inserido nos
autos à fl. 84, tendo sido lançado crédito tributário no valor total de R$ 13.291,66, valor este
integrado por principal, multa e juros.
Assim a Decisão recorrida resumiu a exigência:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada, por motivo
da mesma, mesmo devidamente intimada, deixou de apresentar conforme Relatório
Fiscal da Infração de folhas 82 os seguintes documentos a saber:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000108/2009-77
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000108/2009-77

a) os arquivos digitais de sua contabilidade em conformidade com o disposto no item
1.11 do MANAD — Manual Normativo de Arquivos Digitais e artigo 8° da Lei
10.666/2003;
b)Relação dos trabalhadores beneficiados com o fornecimento de alimentação e as
remunerações de cada um, uma vez que a empresa não estava inscrita no PAT-Programa
de Alimentação do Trabalhador;
c)Documentos suporte, notas fiscais, recibos, conhecimento de fretes, comprovantes de
despesas da conta contábil fretes e carretos;
d)Recolhimentos a Previdência Social através de GPS.
Desta forma a empresa foi autuada por não ter cumprido a Lei 8.212/91, artigo 32 inciso
III, c/c artigo 225 inciso III e § 22 do RPS- Regulamento da Previdência Social -
aprovado pelo Decreto 3.048/99 e ainda art. 8° da Lei 10.666/2003.
Ciente do lançamento pessoalmente em 06 de abril de 2009, fl. 03, inconformado,
o contribuinte autuado apresentou a impugnação de fl. 91/96, em que apresentou os argumentos
que entendeu justificar o reconhecimento da improcedência da autuação, os quais foram
devidamente sintetizados pela decisão recorrida nos seguintes termos:
• Que as infrações não foram praticadas, tendo sido o senhor fiscal
omisso em pontos relevantes, limitando-se a apresentar em seu relatório
meras alegações, sem apontar detalhadamente os fatos concretos que
geraram a convicção do mesmo, quanto às supostas irregularidades;
• Que quanto ao PAT, foi autuada e multada por fornecer refeições a seus
empregados sem estar inscrita em referido programa;
• Que não fornecia alimentação gratuita, e mesmo assim os valores
despendidos foram considerados como salário in natura • Que conforme
artigo 458 da CLT somente quando a alimentação é gratuita, como
complemento do pagamento em dinheiro e por força do contrato ou do
costume, se dará a integração ao salário, trazendo jurisprudência;
• Que no caso em tela, os empregados nada receberam, ao contrário
tiveram descontados de seus salários o valor da alimentação.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, o qual considerou a impugnação improcedente,
lastreada nas razões que estão sintetizadas nos excertos abaixo transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
A empresa é obrigada a prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis contidas em meios físicos ou magnéticos, bem
como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 09 de setembro de 2009, conforme AR de fl. 116,
ainda inconformado, o contribuinte autuado apresentou o Recurso de fl. 117 a 122, em 01 de
outubro de 2009, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000108/2009-77

É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa apresenta as razões que
entende justificar a reforma da decisão recorrida.
DAS
SUPOSTAS
DIFERENÇAS
ENTRE
OS
VALORES
RECOLHIDOS E OS EFETIVAMENTE DEVIDOS
FALTA DE INSCRIÇÃO NO PAT
DO SALÁRIO "IN NATURA"
Nos presentes temas, a defesa se limita a repisar os mesmos argumentos que
apresentou quanto ao mérito da exigência fiscal objeto do processo em que foram discutidas as
infrações por descumprimento de obrigações principais, tal qual o fez quando da impugnação ao
lançamento.
Contudo, o que está em discussão no presente processo é uma multa por
descumprimento de obrigação acessória em razão do contribuinte ter deixado de prestar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse da mesma, bem como os esclarecimentos necessários requeridos pela fiscalização.
Assim, não há argumentos na peça recursal que possam contribuir para a defesa,
do que resulta a procedência do lançamento.
Ainda que se considere que a infração relacionada ao PAT foi exonerada no
processo correspondente, há outros elementos requeridos e informações não prestadas que
justificam a autuação, que depende de apenas um evento para ser mantida.
Assim, não há nada a prover.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000108/2009-77

Fl. 140
DF CARF MF
Original